Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DE CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA DISPOSTA NA DENÚNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCESSO NA EXASPERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AUMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, como depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante e a apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado para prática delitiva.
2. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela investigação criminal, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. A grave ameaça se configura quando há a promessa de mal injusto e grave a ser causado no próprio dono do bem ou em terceiro, de modo que deve ser analisada no caso concreto, de acordo com o medo, intimidação e constrangimento incutido à vítima. Dessa forma, a simulação de arma de fogo ou até mesmo o uso de arma de brinquedo, são suficientes para configurar a grave ameaça.
4. Dessa forma, tendo o acusado apresentado conduta no sentido de simular estar armado, inviável a desclassificação do delito para o tipo do art. 155 do CP (furto), ainda mais, tendo em vista que a vítima foi categórica em afirmar em Juízo que durante o assalto ela realmente acreditou que o acusado portava arma de fogo.
5. Constatado que o réu negou a prática do crime disposto na denúncia (roubo), negando a prática da elementar do delito, quanto ao emprego da grave ameaça, no intuito de desclassificar a sua conduta para o delito de furto simples, inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em razão de não reconhecer a autoria do crime que lhe foi imposto.
6. Apesar de não haver legalmente uma estipulação do quantum a ser aumentado à pena-base por cada circunstância judicial desfavorável constatada, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que deve ser este aumento realizado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, podendo este patamar ser superior desde que seja fundamentado.
7. Verificado excesso na exasperação da reprimenda em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o redimensionamento da pena é a medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para realizar o redimensionamento da pena e reduzi-la para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.